Tribunal: TJMT
Processo: 1007848-80.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007848-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0565-33 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE), ZECTA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 09.188.449/0001-08 (APELADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – T
UTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE CONVERTIDA EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RETIFICAÇÃO DE FATURAS DE CONTRATOS DE ALUGUEIS – PREVISÃO CONTRATUAL DE R
EAJUSTE APÓS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA RETIRADA DE CADA VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ARTIGO 373 I DO CPC -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Relevante a manutenção da sentença de parcial procedência dos pedidos em t
utela cautelar em caráter antecedente convertida em
ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito, de determinação para retificação de faturas de contratos de alugueis que continham valores reajustados antes do período previsto em contrato (
após 12 (doze) meses a contar da retirada de cada veículo).

Comprovado pela autora, ainda que em parte, o fato constitutivo do seu direito, é de rigor a manutenção da sentença de parcial procedência dos seus pedidos (artigo 373, I do CPC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1007848-80.2021.8.11.0041

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR S.A.

APELADO: ZECTA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da tutela cautelar em caráter antecedente convertida em
ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito, de parcial procedência dos pedidos para determinar que a apelante
proceda à retificação das faturas devidas – referentes aos contratos de aluguel de veículos firmados entre as partes –, cujos valores deverão observar o preço do aluguel sem reajuste, durante 12 (doze) meses a contar da retirada de cada veículo, acrescidos de correção monetária, juros de mora e multa a contar de cada vencimento, tudo de acordo com as cláusulas contratuais ajustadas; declarar consignado o valor de R$13.106,02, com efeito de pagamento dos aluguéis de veículos devidos no mês de março/2021; autorizar o levantamento pela ré do valor consignado e, diante da sucumbência recíproca, condenar as partes, na proporção de 20% a cargo da autora e 80% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em R$1.500,00, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 8º, do CPC.

A apelante argumenta que há erro na sentença quando a Magistrada indica uma conduta de revisão contratual com base em disposição acerca de reajuste, institutos jurídicos que não se confundem; cita que o reajuste é a atualização do valor, nos prazos determinados em lei ou pelo contrato, calculado pelo índice de inflação estipulado correspondentes ao período e a revisão tem por finalidade a alteração, em qualquer momento, independente de previsão contratual, de um novo valor, a fim de manter o equilíbrio justo e evitar onerosidade excessiva.

Comenta que no caso, o fato gerador da causa de pedir tem natureza jurídica de revisão e no dia 15.12.2020, a apelada foi comunicada via e-mail, com antecedência, acerca da revisão e também por Notificação Extrajudicial; alega que não se trata de reajuste anual, mas readequação dos preços em um contrato renovado mensalmente, resultante da forte oscilação no mercado dos preços de carros, além da escassez que tem impactado fortemente na operação da apelante e locadoras de veículos de forma geral.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, salvo no tocante ao levantamento dos valores depositados, devendo a apelado ser intimada, em fase de cumprimento de sentença, para depositar o saldo remanescente.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta na petição inicial que a apelada
celebrou 07 (sete) contratos de aluguéis de veículos com a apelante e todos com data de reajuste após 12 (doze) meses da contratação; em 15.12.2020 foi comunicada do reajuste sobre os 07 (sete) veículos locados, em janeiro/2021, mas possuía apenas 03 (três) veículos objetos de contratos que venceriam em dezembro/2020, com possibilidade de reajuste, e os demais foram locados em meses distintos durante o ano de 2020, somente podendo haver reajustes em janeiro, abril, maio e agosto de 2021.

Disse a autora que a ré majorou os valores referentes aos aluguéis, desrespeitando a data base de cada contrato, motivo pelo qual foi pago a maior o valor de R$2.034,22, referente aos contratos: CUIA106439 (janeiro/2021); CUAF002336 (janeiro e fevereiro/2021); CUAF003893 (dezembro e janeiro/2021).

Em sua contestação, a apelante argumentou que as alterações nos valores não são referentes a reajustes, bem como que os contratos firmados entre as partes são na modalidade mensal, cujo prazo mínimo de vigência é de 30 (trinta) dias, sendo renovados por igual período, pelo que a cobrança não foi decorrente de reajuste anual, mas sim, em função da necessária adequação decorrente da regular renovação contratual.

Pois bem. Nas “Condições Especiais Para Aluguel Mensal de Carros” presentes em todos os contratos firmados entre as partes, há previsão sobre os preço e reajuste dos aluguéis:

“2. Preço e Reajuste

2.1. Pela locação contratada, o Cliente pagará à Localiza Hertz os preços constantes no Anexo 1 – Planilha de Preços, de acordo com o Grupo de Carros e quantidades contratados, também descritos no referido anexo.

[...]

2.3.
Os Preços descritos no Anexo 1 serão reajustados a cada 12 (doze) meses, contados da data de retirada de cada veículo,
tendo como base a variação do IGP-M ou do IPCA, caso a variação do IGP-M seja negativa. Na hipótese de ambos os índices se apresentarem negativos ou na falta de qualquer deles, o reajuste dos Preços terá por base outro índice indicador da inflação mensal de uso corrente no mercado, determinado entre as Partes.”

E, na Cláusula 3.1.1 está previsto que as locações na modalidade aluguel mensal tem prazo mínimo de 30 (trinta) dias renovado automaticamente. Ou seja, como é automática a renovação, não se mostra lícita a cobrança.

Portanto, ao contrário do alegado pela apelante, não se trata de
adequação de preços decorrente de renovação contratual a cada 30 (trinta) dias,
e sim de reajuste que, nos termos da Cláusula 2.3, somente poderia ocorrer após 12 (doze) meses da retirada de cada veículo.

Ademais, a autora depositou em juízo, a título de consignação em pagamento, a quantia de R$13.106,02, corresponde aos valores devidos a título de aluguéis de veículos no mês de março/2021.

Diante dos elementos e fatos acima narrados, não merece reparo a sentença, inclusive na determinação para que a apelante retifique as faturas devidas referentes aos contratos de aluguel de veículos firmados entre as partes, cujos valores deverão observar o preço do aluguel sem reajuste, durante 12 (doze) meses a contar da retirada de cada veículo e na declaração de consignação do valor de R$13.106,02, com efeito de pagamento dos aluguéis de veículos devidos no mês de março/2021.

Com efeito, a autora comprovou, ainda que em parte, o fato constitutivo de seu direito. Estabelece o artigo 373, I do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CAMPANHA ELEITORAL – ORDENS DE SERVIÇO QUE INDICAM A CONTRATAÇÃO DE ADESIVOS, SANTINHOS, PRAGUINHAS ENTRE OUTROS - RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança da credora. (...)”
(N.U 1013041-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – PREENCHIMENTO - ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL – PARTILHA DE BEM IMÓVEL –
ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, I E II, DO CPC/15 – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR
– PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Se da análise do conjunto fático probatório – provas testemunhal e documental – o autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, demonstrando o preenchimento dos requisitos configuradores da união estável e a sua dissolução, nos termos do que determina o artigo 1.723 do Código Civil, há que ser mantida a sentença, inclusive no tocante à partilha do bem imóvel adquirido na constância da união estável (...)
” (N.U 1002066-84.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais a cargo da apelante em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022